Tribunal: TJDFT
Processo: 0703065-08.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703065-08.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EUSTAQUIO ALMEIDA FREITAS APELADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP Despacho Trata-se de apelação cível interposta por Eustáquio Almeida Freitas contra a sentença da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação de conhecimento, julgou improcedente o pedido inicial. Diante da sucumbência, o autor, ora apelante, foi condenado a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (ID no 13050004). A exigibilidade das verbas sucumbenciais foi suspensa pelo fato de ser beneficiário da gratuidade de justiça, razão pela qual o apelante não providenciou o preparo. É o necessário. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. O art. 99, §2o do mesmo Código estabelece que: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade. É preciso comprovar. Assim, com a finalidade de efetivar o princípio do contraditório e da ampla defesa, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante, Eustáquio Almeida Freitas, apresente cópias dos seus últimos 3 (três) comprovantes de rendimentos; da última declaração de imposto de renda; dos extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 29 de janeiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro